Tribunal: CARF
Processo: 16682.720009/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2013
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM PAPEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição formulado em papel quando possível o uso do programa PER/DCOMP e não tenha sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de falha no referido programa que tenha impedido a geração do formulário eletrônico.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720009/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.364 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
VIBRA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2013
RESTITUIÇÃO.
PEDIDO
FORMULADO
EM
PAPEL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE
DE APRESENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de restituição formulado em papel quando
possível o uso do programa PER/DCOMP e não tenha sido demonstrada pelo
sujeito passivo a existência de falha no referido programa que tenha impedido
a geração do formulário eletrônico.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720009/2014-52
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição (e-fls. 03/04) em que a Contribuinte
pretende a restituição de pretenso pagamento indevido de multa moratória, tendo por
justificativa a denúncia espontânea com base no disposto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional (“CTN”).
O pretenso indébito de multa de mora seria relativo ao pagamento (e-fl. 16)
efetuado em 05.12.2013, com código de receita 5706 (IRRF-JCP), cujo valor do principal é de
R$ 68.982.563,57 (sessenta e oito milhões, novecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta
e três reais e cinquenta e sete centavos), com multa de mora de R$ 227.642,45 (duzentos e vinte
e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) no total pago de R$
69.210.206,02 (sessenta e nove milhões, duzentos e dez mil, duzentos e seis reais e dois
centavos).
Conforme se verifica dos autos, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes (e-fls. 22/23) inferiu sumariamente o pedido de restituição, com
base nos seguintes fundamentos:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 28/30), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega que não se trata de mero pedido de restituição, mas de denúncia
espontânea para exclusão da multa de mora paga no Darf referente ao
IRRF pago em atraso;
(ii)
sustenta ser aplicável ao caso a denúncia espontânea, visto que o débito
pago em atraso não constava de nenhuma declaração anterior ao
pagamento. Acrescenta que a denúncia espontânea não requer maiores
formalidade para o exercício do direito;
(iii)
requer seja admitida a denúncia espontânea, possibilitando à Contribuinte
requerer a restituição pelos meios que o Fisco entender adequados.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de março de 2021, a 10a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão de
no 108-011.533 (e-fls. 51/54), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
na época dos fatos, a restituição encontrava-se regulamentada na Instrução
Normativa RFB no 1300/2012, que determinava, em seu artigo 3o, §§1o e
2o, que a restituição seria requerida mediante a utilização do programa
PER/DCOMP, sendo permitido o requerimento formalizado por meio dos
formulários constantes dos anexos I e II da instrução normativa, em caso
de impossibilidade de utilização do referido programa;
(ii)
o artigo 111 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 determina o
indeferimento sumário do pedido de restituição formulado sem a utilização
do programa PER/DCOMP, quando não caracterizada hipótese de
impossibilidade de utilização do programa;
(iii)
a Contribuinte apresentou um pedido de exclusão da multa de mora de R$
227.642,45 incluída no pagamento de IRRF (5706) efetuado em
05/12/2013, sob o argumento de que tal multa seria indevida em razão de
denúncia espontânea e solicitou também a restituição do indébito;
(iv)
para a formalização do pedido de restituição, é obrigatória a utilização do
programa PER/DCOMP, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Ressalte-se que, no caso em análise, a Contribuinte não alega nem
comprova a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso
quando o sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113 da IN
RFB no 1.300/2012, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o
pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 22/09/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-011.533, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 56), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 61/69) por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

(i)
considerando que as extinções dos créditos por pagamento ocorreram antes
do lançamento (DCTF), não há incidência de multa moratória, sob pena de
excesso de exação;
(ii)
não obstante a demonstração de que houve um erro material inicial e que o
caso se trata de reconhecimento dos efeitos de denúncia espontânea, o
acórdão ora vergastado, se resume a indeferir sumariamente o dito "Pedido
de Restituição) sem julgar, deferir ou reconhecer a matéria de denúncia
espontânea, confessada tempestivamente e instruída por documentação
hábil desde a origem da petição;
(iii)
fica evidente a necessidade de que a decisão de 1a instância seja reformada
e o valor objeto de denúncia espontânea seja reconhecido para que então,
de posse de decisão administrativa o contribuinte possa efetuar a devida
restituição/compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
22/09/2021 (e-fl. 56), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/10/2021 (e-fl.
60), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do pedido de restituição de
pretenso pagamento indevido de multa moratória, tendo por justificativa a denúncia espontânea
com base no disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Conforme exposto no relatório, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes (e-fls. 22/23) inferiu sumariamente o pedido de restituição, com
fundamento no artigo 111 da Instrução Normativa RFB no 1.300/20125.
O Acórdão recorrido manteve integralmente a decisão que inferiu sumariamente
o pedido de restituição, nos seguintes termos:
“Na época dos fatos, a restituição encontrava-se regulamentada na Instrução
Normativa RFB no 1300/2012, que determinava, em seu art. 3o, §§1o e 2o, que a
restituição seria requerida mediante a utilização do programa Per/Dcomp, sendo
permitido o requerimento formalizado por meio dos formulários constantes dos anexos I
e II da instrução normativa, em caso de impossibilidade de utilização do referido
programa.
[...]
Ressalte-se que, no caso em análise, a contribuinte não alega nem comprova a
impossibilidade de utilização do programa Per/Dcomp.

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para
formular o pedido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

Assim, diante da determinação expressa contida no art. 111 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, deve ser mantida a decisão proferida pela autoridade
a quo”. (e-fls. 52/54, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou
o indeferimento do pedido de restituição, sob o argumento de que, “a contribuinte não alega nem
comprova a impossibilidade de utilização do programa Per/Dcomp”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de alguma restrição,
impedimento e/ou impossibilidade para utilização do programa PER/DCOMP.
Contudo, ao contrário disso, reproduz ipsis literis o que constou em sua
Manifestação de Inconformidade. Confira-se:
Manifestação de Inconformidade (e-fl. 30):

Recurso Voluntário (e-fl. 68):

Assim, não há fundamentos suficientes trazidos em sede de Recurso Voluntário
que sejam capazes de alterar as conclusões da decisão de primeira instância administrativa.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Tendo sido a manifestação de inconformidade apresentada com a observância
do prazo estipulado no §9o c/c § 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluídos pela Lei no
10.833/2003, e atendidos os demais requisitos legais, dela se toma conhecimento.
Na época dos fatos, a restituição encontrava-se regulamentada na Instrução
Normativa RFB no 1300/2012, que determinava, em seu art. 3o, §§1o e 2o, que a
restituição seria requerida mediante a utilização do programa Per/Dcomp, sendo
permitido o requerimento formalizado por meio dos formulários constantes dos anexos I

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

e II da instrução normativa, em caso de impossibilidade de utilização do referido
programa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o
caso, aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Por sua vez, o art. 113, §§ 3o a 5o, dessa instrução normativa trata da
impossibilidade de utilização do programa Per/Dcomp.
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
(...)
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Por fim, o art. 111 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 determina o
indeferimento sumário do pedido de restituição formulado sem a utilização do programa
Per/Dcomp, quando não caracterizada hipótese de impossibilidade de utilização do
programa.
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
No presente caso, a contribuinte apresentou um pedido de exclusão da multa de
mora de R$227.642,45 incluída no pagamento de IRRF (5706) efetuado em 05/12/2013,
sob o argumento de que tal multa seria indevida em razão de denúncia espontânea.
Solicitou também a restituição do indébito, conforme se observa no pedido de fls. 3 e 4:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

Com base no entendimento do STJ e do CARF e considerando que ainda não foi
apresentada DCTF, apresentamos a denúncia espontânea. Considerando-se que
a multa foi cobrada pela Receita Federal (e paga pelo contribuinte, conforme
comprovante em anexo), vimos solicitar a restituição do indébito. (g.n.)
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega que o caso não se refere a
mero pedido de restituição, mas a denúncia espontânea com a consequente exclusão da
multa moratória. Ressalta que o instituto da denúncia espontânea não requer ato formal.
De fato, a legislação não prevê forma específica para a denúncia espontânea.
Entretanto, para a formalização do pedido de restituição, é obrigatória a utilização do
programa Per/Dcomp, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Ressalte-se que, no caso em análise, a contribuinte não alega nem comprova a
impossibilidade de utilização do programa Per/Dcomp.
Assim, diante da determinação expressa contida no art. 111 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, deve ser mantida a decisão proferida pela autoridade a
quo.
Face ao exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.”
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu
inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. As Instruções Normativas da Receita Federal,
como o fez a de no 1.300/2012, podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão por
meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações
muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o
pedido não formulado. (Processo n° 10925.720452/2013-66. Acórdão n° 2402-010.805.
Sessão de 04/10/2022. Relator Gregório Rechmann Junior, g.n.)
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM PAPEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
FALHA NO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MEIO
ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido o pedido de restituição
formulado em papel quando possível o uso do programa Per/Dcomp e não tenha
sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de falha no referido programa que
tenha impedido a geração do formulário eletrônico. REGIMENTO INTERNO DO
CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO Presentes na peça recursal os argumentos de defesa
já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.364 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.720009/2014-52

impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser
transcrita e ratificada. (Processo n° 10920.724622/2017-55. Acórdão n° 2202-008.104.
Sessão de 07/04/2021. Relator Mário Hermes Soares Campos, g.n.)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. Indefere-se o pedido de
restituição feito em formulário de papel quando possível o uso do sistema
PER/DCOMP. (Processo n° 11543.720404/2014-14. Acórdão n° 2001-001.165. Sessão
de 25/02/2019. Relator Jorge Henrique Backes, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 101
DF CARF MF
Original